Tribunal: TJDFT
Processo: 0733557-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Para fins de fixação de honorários sucumbenciais, no caso de extinção dos embargos à execução sem julgamento do mérito, deve ser analisado qual das partes deu causa ao ajuizamento da ação ou a sua extinção.
2. Se no momento da oposição dos embargos a execução, a ação de execução já deveria ter sido extinta, ante a prolação de sentença em outros autos no qual houve o reconhecimento da iliquidez do título executivo e, ainda assim, o credor continua a promover o andamento do feito, deve ser o exequente/embargado condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
3. Apelação conhecida e não provida.